Tribunal: TJPA
Processo: 0813502-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813502-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA

AGRAVADO: ROSANGELA FRANCISCA NEGRAO FIGUEIRA, MAURICIO DE LIMA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0813502-40.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ORIGEM: ANANINDEUA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA

ADVOGADOS:

FRANCESCO FALESI DE CANTUÁRIA – OAB/PA 23.537 E VINICIUS OLIVEIRA – OAB/PA 28.520

AGRAVADOS:

ROSANGELA FRANCISCA NEGRÃO FIGUEIRA E MAURICIO DE LIMA BARROS

ADVOGADOS:

MAÍRA COUTO DE MORAES – OAB/PA 14.968 E BEIDSON RODRIGUES COUTO – OAB/PA 24.024

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL IRREGULAR. DEPENDÊNCIA DE DANOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARGUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO COMBATIDA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO PARCIALMENMTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA

interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 16437648, páginas 1-16), que conheceu e negou provimento ao

Recurso

correspondente.

Eis a Ementa:

“
EMENTA:PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. DESASSOSSEGO, BARULHOS EXCESSIVOS, FORTE ODOR E FUMAÇA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AFLIÇÃO, QUADRO ALÉRGICO E ANSIEDADE. LAUDO MÉDICO ASSOCIANDO O CENÁRIO AO CHEIRO FORTE DE ODORES ATIVOS E INTENSA FUMAÇA. REQUISITOS DA TUTELA NÃO REBATIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(Pje ID 164376478, página 1).

Em razões recursais,
UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA

sustenta que:

”

IV DO MÉRITO

IV.I DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PERANTE A CONTROVÉRSIA DAS PROVAS. DA ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA CONTENÇÃO ACÚSTICA. Em sede de tutela de urgência, perquiriu a Requerente que: 1) cessar barulhos de máquinas e de pessoas, centrífugas e máquinas de lavar que causam perturbação ao sossego dos Requerentes; 2) o isolamento do pátio onde ficam os carros utilizados no exercício das atividades da Requerida; 3) a proibição do uso da chaminé instalada no telhado.

Em atendimento, o Requerido colacionou aos autos o cumprimento da liminar, demonstrando as obras de adequação executadas:

(...)

Ademais, quanto à Chaminé, apresentou Norma Regulamentadora, a partir da qual se pode verificar em Id 95600528 (Processo Ref. nº 0814684- 43.2022.8.14.0006, fl. 07):

(...)

Para tanto, o requerido produziu provas contundentes a, minimamente, criarem controvérsia quanto às provas produzidas pelos requerentes, de modo que, uma vez consideradas pelo juízo, haveria de ser questionada a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência.

Nesse deslinde, em julgamento semelhante mediado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (AI 0802267-47.2020.8.14.0000), extrai-se proferimento pelo magistrado:

(..)

In casu, a partir da demonstração do isolamento dos locais abertos, a fim de evitar possíveis vazamentos sonoros dos maquinários, atingiu o objetivo de arrefecer as perturbações sonoras alegadas. Contudo, somente mediante a produção de provas periciais, a partir de medição de nível de ruído, poderiam combater os licenciamentos já obtidos pela empresa agravante.

É, portanto, prova impossível exigida por este juízo, uma vez que todos os licenciamentos da empresa estão atualizados, cabendo ao autor da ação, de acordo com o art. 373 do CPC, produzir provas suficientes que demonstrem o fato constitutivo do direito, como se pode verificar em consulta aos autos.

IV.II DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ZONA DE USO DIVERSIFICADO. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS PROBLEMAS DE SAÚDE ALEGADOS E A ATIVIDADE DA EMPRESA

A Lei de Zoneamento Industrial, de nº 6.803/1980 dispõe na redação do art. 4º que “As zonas de uso diversificado destinam-se à localização de estabelecimentos industriais, cujo processo produtivo seja complementar das atividades do meio urbano ou rural que se situem, e com elas se compatibilizem, independentemente do uso de métodos especiais de controle da poluição, não ocasionando, em qualquer caso, inconvenientes à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações vizinhas”.

Fundamentando-se nisso, a atividade exercida pela lavandaria se compatibiliza com as atividades do meio urbano, uma vez que exerce atuação fundamental, dentro dos padrões e normas ambientais, uma vez que possui o devido licenciamento para funcionamento.

Nesse diapasão, um dos documentos probatórios colacionados à exordial pelos requerentes, ora agravados, foram os seguintes laudos médicos (processo ref. nº 0814684-43.2022.8.14.0006, Ids 73626893 e 74142526, respectivamente):

(..)

Malgrado seja fato incontroverso as CIDs atestadas, não há, em consulta ao arcabouço probatório, fatos que demonstrem o nexo de causalidade entre as doenças atestadas e as atividades da indústria, vez que, não necessariamente, a última corroborou para desencadeamento das enfermidades, fato este que não pode ser presumido pelo juízo.

Nesse diapasão, também se faz cabível ratificar que a chaminé apresentou-se apta para o funcionamento, posto que o filtro nela instalado é capaz de filtrar fuligens grosseiras e de amenizar os contaminantes, em sua maioria, que poderiam ocasionar danos às pessoas e ao meio ambiente.

No entanto, deve-se considerar que para manutenção da saúde pública e ambiental é esforço coletivo, não somente das indústrias. Assim, nas palavras de Pacheco Fiorillo1 , a saúde ambiental está relacionada ao “conjunto de pessoas com interesses mútuos que vivem no mesmo local e se organizam dentro dum conjunto de normas”.

Ainda, com a segurança doutrinária que nos orienta, vale ressaltar quanto a responsabilidade pelo dano causado que, muito embora haja a possibilidade de defender a inexistência de relação indissociável entre a responsabilidade civil e o ato ilícito, em sede de direito ambiental, não se pode negar a imprescindibilidade na comprovação entre o dano sustentado e o nexo de causalidade, mesmo que em face de responsabilidade objetiva.

Destarte, não há elementos capazes de comprovar que as atividades exercidas pela empresa tiveram o condão de causar danos à saúde dos requerentes, apenas os fatos incontestáveis de que estes já possuíam as enfermidades.

IV.III DA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL IRREGULAR

A importância de se ponderar que a empresa local, a qual está dentro das regularidades cabíveis, não pode sustentar uma execução, na íntegra, de um projeto de readequação da fábrica com base em alegações que não são capazes, por si só, de demonstrarem a realidade dos fatos, posto que tal exigência seria deveras onerosa à empresa. Ademais, há de se questionar a regularidade do imóvel dos Requerentes.

É cediço que o imóvel escolhido para o desenvolvimento das atividades da empresa é um risco assumido pelo empresário, devendo o mesmo proceder com as alterações necessárias com o intuito de cumprir com as exigências legais de meio ambiente. Assim, insta mencionar que o compromisso desse estabelecimento para com o meio ambiente é prioridade, visto este ser bem comum, coletivo e essencial a qualidade de vida do bojo social.

Logo, é de extrema prioridade corrigir todos e quaisquer danos que gerem empecilhos à preservação e defesa adequada, o que se comprova mediante o arcabouço probatório. Todavia, não haverá obras de regularização e adequação feitas pela empresa, enquanto a própria edificação dos requerentes reputa-se irregular.

Nesse contexto, além das provas apresentadas estarem eivadas de unilateralidade, padecendo em demonstrar o alegado na exordial a probabilidade do direito, os requerentes também carecem em demonstrar que o barulho que supostamente perturba o sossego seria solucionado por eventual isolamento.

Ora, não há quaisquer demonstrações que comprovem o fato constitutivo de seu direito. Nesse sentido, decidiu a Corte de Justiça do Estado de São Paulo:

(...)

Dessa sorte, a devida comprovação da perturbação do sossego ou das supostas abusividades demandam perícias técnicas que tenham o condão de refutar a engenharia local, sendo insuficientes para comprovar a probabilidade do dano alegada pelo agravado, porquanto extremamente gravosas aos proprietários da empresa, sem garantias de que, além das adequações já feitas, outras formas de isolamento iriam solucionar o problema supostamente enfrentado pelos requerentes.”

E, ao final, requer:

“

DOS PEDIDOS

Com base no exposto, requer que O PRESENTE AGRAVO INTERNO SEJA CONHECIDO E PROVIDO, modificando a decisão recorrida, com o fim de:

a) Seja exercido o juízo de retratação no que tange a decisão monocrática pelo Excelentíssimo Desembargador, com o fito de evitar mais digressões processuais, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC/2015;

b) Seja o presente Agravo Interno conhecido e provido, para que haja a reforma da decisão guerreada, no que se refere a revogação da medida liminar que se pautou em provas unilaterais e sem qualquer fundamento técnico ou jurídico (NBR 10.151 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou Lei 7.990/2000), bem como a não permissão de suspensão das atividades da empresa, tendo em vista que tal medida iria decretar a falência da Empresa Agravante.

c) Na forma do art. 1.021 do CPC/2015, que a agravada seja devidamente intimada para manifestar-se sobre o que aqui é arguido no prazo de 15 (quinze) dias;

d) Requer que o presente recurso seja apreciado por órgão colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º do CPC/2015. ” ( PJe ID

16794461, páginas 1-16)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 17209140,páginas

1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA
assenta dessa forma seus argumentos em dois tópicos essenciais, a saber: (i)ausência do nexo causal entre a atividade empresarial e os problemas de saúde dos Agravados e (ii) Edificação Residencial Irregular

Inicio decidindo as premissas eleitas.

Premissa 1: Edificação Residencial Irregular

Associa
UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA
a dependência da correção danos arguidos

com a irregularidade da edificação de
ROSANGELA FRANCISCA NEGRÃO FIGUEIRA E MAURICIO DE LIMA BARROS
segundo excerto que agora destaco,
in verbis
:

“ Logo, é de extrema prioridade corrigir todos e quaisquer danos que gerem empecilhos à preservação e defesa adequada, o que se comprova mediante o arcabouço probatório. Todavia, não haverá obras de regularização e adequação feitas pela empresa, enquanto a própria edificação dos requerentes reputa-se irregular.

Nesse contexto, além das provas apresentadas estarem eivadas de unilateralidade, padecendo em demonstrar o alegado na exordial a probabilidade do direito, os requerentes também carecem em demonstrar que o barulho que supostamente perturba o sossego seria solucionado por eventual isolamento.” ( PJe ID 16794461, página 13).

O argumento sob enfoque é novo e não sofreu debate perante o julgador de planície, ausência que veda ao 2º Grau de assim fazê-lo por supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição a não comportar maiores digressões.

Premissa não conhecida.

Premissa 2: Ausência de nexo causal entre a atividade empresarial e os danos físicos alegados

É preciso que
UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA
demonstre através do manejo de seu conjunto probatório acerca da ausência do liame entre a conduta(ação/omissão) e o resultado (danos físicos)

que promova a fragilização indenizatória de
ROSANGELA FRANCISCA NEGRÃO FIGUEIRA E MAURICIO DE LIMA BARROS.

É preciso prova do argumento recursal, que far-se-á na fase instrutória do processo,

dada a indispensabilidade do exaurimento

cognitivo, fragilizando sensivelmente a premissa sob exame a não comportar maiores digressões ante a obviedade da medida.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA,

DESPROVIDO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/04/2024